Tribunal: TJES
Processo: 5003361-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003361-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESMARA MARIA DA SILVA MORELLATO

AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO LIMITADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DA FASE DE CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada em execução fundada em título executivo judicial oriundo de ação monitória ajuizada para cobrança de mensalidades de curso superior. A agravante sustenta que cancelou a matrícula antes do início das aulas e que não usufruiu dos serviços educacionais, buscando o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é possível rediscutir matéria relativa à própria existência da obrigação, fundada em alegação de cancelamento de matrícula e ausência de fruição dos serviços, quando já formado o título executivo judicial na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, § 1º, do CPC limita objetivamente as matérias que podem ser alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de defesa de cognição restrita.

A fase de cumprimento de sentença destina-se à satisfação de direito já reconhecido em título executivo judicial, não se prestando à reabertura da controvérsia decidida na fase de conhecimento.

A alegação de cancelamento da matrícula antes do início das aulas e de ausência de utilização dos serviços educacionais ataca o próprio mérito da obrigação cobrada, matéria que deveria ter sido suscitada oportunamente na ação monitória.

A pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do débito, nos moldes deduzidos pela agravante, exige a desconstituição do título executivo judicial, providência incompatível com os limites da impugnação ao cumprimento de sentença.

A coisa julgada impede a rediscussão, na fase executiva, de questões que poderiam ou deveriam ter sido debatidas na fase de conhecimento, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade da decisão judicial.

A impugnação apresentada não se amolda às hipóteses taxativamente previstas no art. 525, § 1º, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão que a rejeitou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença possui cognição limitada e se restringe às matérias previstas no art. 525, § 1º, do CPC.

2. É vedado rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questões relativas ao mérito da obrigação já acobertada pela coisa julgada.

3. Alegações de cancelamento de matrícula e de ausência de fruição de serviços educacionais, quando anteriores à formação do título judicial, devem ser deduzidas na fase de conhecimento.

4. O reconhecimento da inexigibilidade do débito que demanda desconstituição do título executivo judicial não pode ser obtido por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, caput e § 1º; CPC, art. 523; CPC, art. 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007340-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025. TJES, Agravo de Instrumento n.º 5010624-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003361-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALESMARA MARIA DA SILVA MORELLATO

AGRAVADO:
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravante.

O Centro de Ensino Superior Fabra, ora Agravado, ajuizou uma Ação Monitória para cobrança de R$17.810,60 referente a mensalidades de um curso de pedagogia. A ré, Alesmara Maria da Silva Morellato, não contestou, levando à conversão da monitória em título executivo judicial.

No cumprimento de sentença, a Executada apresentou impugnação, alegando que cancelou a matrícula antes do início das aulas e nunca usufruiu dos serviços educacionais. O juízo de primeira instância rejeitou a impugnação, entendendo que a matéria alegada não se enquadra nas hipóteses do art. 525 do CPC, pois já há título executivo formado.

Na decisão recorrida o MM Juiz ressaltou que:

Pela leitura do dispositivo legal supra, conclui-se que a apreciação e o julgamento da peça de impugnação ficam condicionados à existência de uma das hipóteses expressamente descritas. Isso porque, t
ratando-se de fase da ação em que não mais se visa a solucionar crise de certeza - típica da fase de conhecimento -, mas, sim, à busca pela satisfação de direito já reconhecido
, teve o legislador o cuidado de delimitar os fundamentos de defesa do executado, com vistas a evitar o prolongamento procrastinatório do debate

Seguiu-se o presente recurso.

Como cediço, a impugnação ao cumprimento de sentença é uma das espécies de defesa do executado previstas no Código de Processo Civil que, no §1º de seu art. 525, estabelece as matérias que podem ser arguidas nesta fase,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Na impugnação ao cumprimento de sentença há uma limitação da cognição, devendo se restringir às matérias previstas no mencionado §1º do art. 525 do Código de Processo Civil, restando impossibilitada a rediscussão do direito exequendo fixado na sentença.

A doutrina ressalta que:

[...] o procedimento de execução da sentença é estruturado em cognição limitada e exauriente secundum
eventum defensionis
: a cognição dependerá da provocação do executado, que não pode alegar qualquer matéria em sua defesa, que tem conteúdo limitado pelo art. 525, § 1 º, CPC. [...]

Conforme já dito,
a impugnação é uma defesa de conteúdo limitado
.

O art. 525, § 1º, do CPC traz a enumeração das causas de defesa que podem ser deduzidas pelo executado. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

In casu
, a Agravante pretende discutir matérias que deveriam ter sido discutidas na fase de conhecimento.

Com efeito, a fase de cumprimento de sentença é destinada à satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento. Conforme bem ponderado pelo juízo de origem, a impugnação apresentada pela Agravante não está fundamentada em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 525, do CPC.

Acerca da impossibilidade de discussão, em sede de cumprimento de sentença, de matérias que poderiam ou deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento os seguintes precedentes:

[...] 5. A tese de excesso de execução sustenta questões que
remontam ao mérito da ação de conhecimento, já abrangido pela coisa julgada
, como a imputação de valores pagos ao banco financiador e a compensação pelo uso do bem. Tais matérias não podem ser reexaminadas nesta fase processual, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. 6. A decisão recorrida observa os limites objetivos da coisa julgada e aplica corretamente os preceitos do título executivo judicial, respeitando a segurança jurídica e o sistema recursal do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A coisa julgada material impede a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matérias que poderiam ou deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença limita-se às hipóteses previstas no art. 525, §1º, do CPC, sendo vedado o exame de questões relacionadas ao mérito do título judicial transitado em julgado. 3. Alegações de excesso de execução baseadas em rediscussão de aspectos do mérito da fase de conhecimento violam os limites da coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508 e 525, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento n.º 32713279320248130000, Rel. Des.(a) Aparecida Grossi, j. 13/11/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento n.º 21559728920248260000, Rel. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 23/08/2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003302-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/06/2023 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007340-71.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COGNIÇÃO LIMITADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Os agravantes aduzem nulidade da sentença por terem sido considerados revéis em hipótese na qual, segundo entendem, não deveria ter sido decretada a revelia. Na compreensão dos agravantes, a indicação equivocada do número do processo na petição de embargos à ação monitória, que ensejou a juntada da peça defensiva em processo diverso, consiste em mero erro material, que deveria ter sido superado pelo juízo para considerar a efetiva apresentação de defesa na monitória. 2. Sem adentrar o mérito da alegação em questão, o fato é que
a referida matéria não se encontra dentre aquelas passíveis de impugnação em sede de cumprimento de sentença, enumeradas no art. 525, § 1º, do CPC.
3. No caso, deveriam os agravantes ter se valido dos recursos cabíveis na ação de conhecimento e, se fosse o caso, de ação rescisória, não se podendo valer da impugnação ao cumprimento de sentença para rediscussão do mérito, dada a cognição limitada do referido incidente processual e a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010624-24.2023.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/07/2024).

De fato, o Código de Processo Civil estabelece limites objetivos à impugnação ao cumprimento de sentença e o reconhecimento da inexigibilidade do débito, como pretendido pela Agravante exigiria a desconstituição do título executivo, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.